Tribunal: CARF
Processo: 11070.900853/2017-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.900853/2017-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.315 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2020
Recorrente
SUPERMERCADO SORRISO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2011
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. SALDO CREDOR. COMPROVAÇÃO.
ÔNUS.
Incumbe ao contribuinte a comprovação, por meio de documentos hábeis e
idôneos, lastreados na escrita comercial e fiscal, do saldo credor de CSLL que
seria a origem do crédito pleiteado no recurso voluntário.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
preliminar de nulidade do despacho decisório e, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-
se o decidido no julgamento do processo 11070.901415/2013-18, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.900853/2017-92
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.315 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900853/2017-92

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
Acórdão no 1401-004.312, de 12 de março de 2020, que lhe serve de paradigma.
Tratam os presentes autos de Pedido de Ressarcimento (PER) por meio do qual o
contribuinte formalizou crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de estimativa
mensal de CSLL. O crédito pleiteado foi utilizado para compensar débitos de sua
responsabilidade por meio de Declarações de Compensação.
A autoridade administrativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB
emitiu Despacho Decisório por meio do qual indeferiu o crédito pleiteado e não homologou as
compensações declaradas.
A razão do indeferimento foi a inexistência de saldo uma vez que o pagamento em
DARF foi integralmente utilizado para quitar outros débitos de responsabilidade do contribuinte
declarados em DCTF.
Irresignado com o Despacho Decisório, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade.
Na peça de defesa, informou ter apresentado três PER/DComp com base no
mesmo pagamento indevido ou a maior. Em resumo, alegou na manifestação de inconformidade
que o pagamento indevido ou a maior poderia ser constatado cotejando-se o valor efetivamente
pago (DARF) com o montante devido conforme Declaração de Informações Econômico-Fiscais
da Pessoa Jurídica – DIPJ. Em seu entendimento, a decisão denegatória decorreria tão-somente
de um lapso no preenchimento do PER/DComp, tendo em vista que teria informado que o
crédito não havia sido formalizado em outro PER/DComp.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela autoridade
julgadora. Em apertada síntese, o crédito foi negado por ausência de elementos de prova que
pudessem corroborar a DIPJ.
Inconformado com a decisão de piso, o contribuinte interpôs recurso voluntário.
Neste, alterou substancialmente suas alegações em relação àquelas lançadas na manifestação de
inconformidade.
Na peça recursal, o contribuinte alegou que o crédito pleiteado não decorreria de
pagamento indevido ou a maior, mas de saldo negativo do tributo em questão. O montante do
saldo negativo também seria substancialmente diverso do crédito formalizado por meio do PER.
Neste contexto, lançou as seguintes alegações:
. Nulidade do despacho decisório por ausência de fundamentação: a simples
menção a dispositivos normativos não seria suficiente para dar motivação válida ao ato
administrativo.
. O crédito pleiteado, mesmo diante do erro formal no preenchimento do
PER/DComp deveria ser reconhecido em homenagem aos princípios da proporcionalidade, da
razoabilidade e do informalismo no processo administrativo.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.315 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900853/2017-92

. A impossibilidade de utilização da SELIC como taxa de juros moratórios sobre
débitos fiscais.
. O excesso de multa em face dos princípios da vedação ao confisco e da
capacidade contributiva.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1401-004.312, de 12 de março de 2020, paradigma desta
decisão.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Nulidade do Despacho Decisório.
Tenho que aplicam-se, mutatis mutandis, os requisitos do artigo 10 do
Decreto no 70.235/72 aos despachos decisórios que indeferem total ou
parcialmente os pleitos creditórios veiculados por PER/DComp.
Reproduzo o dispositivo legal:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
No caso, o despacho decisório eletrônico decorre de procedimento
simplificado da unidade da RFB. No entanto, apesar da singeleza do ato
administrativo, ele contém todos os elementos legais de validade.
Quando à questão levantada pelo contribuinte na peça recursal, é de se
destacar que a situação fático jurídica posta para análise da fiscalização
era um pedido de repetição de indébito decorrente de pagamento
indevido ou a maior.
A fiscalização, ao analisar o DARF que havia sido indicado como origem
do crédito, constatou que todo o valor pago havia sido utilizado para
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.315 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900853/2017-92

quitar débito declarado pelo próprio contribuinte. Não havia, portanto,
nenhum saldo a repetir.
Este fato foi suficientemente narrado no despacho decisório.
E o fato subsome-se adequadamente à legislação citada no ato, que
refere-se aos artigos 165 e 170 do CTN, que tratam da s normas gerais de
repetição de indébito, e artigo 74 da Lei no 9.430/96, que regula a
compensação na esfera da RFB.
Assim, não vislumbro qualquer falha no ato administrativo que configure
cerceamento do direito de defesa ou dê azo à sua nulidade.
Voto, portanto, por afastar a preliminar de nulidade.
Mérito.
A partir do relato acima, vê-se que o crédito originalmente pleiteado pela
recorrente no Pedido de Ressarcimento – decorrente de pagamento
indevido ou a maior – já havia sido integralmente utilizado para quitar
débito declarado em DCTF. Essa é a razão para não haver saldo
disponível para as compensações declaradas em DComp.
Entretanto, agora, em sede de recurso voluntário, o contribuinte alega ter
cometido um erro de fato no preenchimento do PER/DComp e alega que
o crédito decorreria de saldo credor de IRPJ.
Ora, para que o crédito pleiteado possa ser repetido, é preciso que goze
de certeza e liquidez, nos termos do artigo 170 do CTN.
Neste contexto, é preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do
Decreto no 70.235/72, o contribuinte deve apresentar na impugnação "os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir".
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil,
aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina
que incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu
direito. No caso, o autor é o contribuinte que pede o reconhecimento de
um crédito perante a União por meio do PER/DComp.
Entretanto, o contribuinte não logrou fazer tal prova. Apresentou tão-
somente a DIPJ onde consta o saldo credor de IRPJ que alega ser o
correto. A DIPJ não constitui débitos e créditos. Trata-se de uma
declaração unilateral de informações de interesse da administração
tributária. Para dar suporte à alegação, a contribuinte deveria apresentar
sua escrituração comercial e fiscal.
Neste sentido, é recorrente o posicionamento deste Conselho, conforme
se pode observar nos seguintes julgados:
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
DO ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para
modificar Despacho Decisório.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.315 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900853/2017-92

COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas
pelo interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a
este o ônus de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
(Acórdão no 3201001.713, Rel. Cons. Daniel Mariz Gudiño, 3/1/2015)
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF. DESPACHO DECISÓRIO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO
PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito
subjetivo à compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do
direito de crédito. A simples retificação, desacompanhada de qualquer prova, não
autoriza a homologação da compensação. (Acórdão no 3802002.345, Rel. Cons.
Solon Sehn, Sessão de 29/01/2014)
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
DO ERRO. A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente
declarados, desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser
admitida para modificar Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas
pelo interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a
este o ônus de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
(Acórdão no 3302002.124, Rel. Cons. Alexandre Gomes, Sessão de 22/05/2013)
Uma vez que o contribuinte não trouxe aos autos elementos mínimos de
prova de que teria havido um erro de fato no preenchimento do
PER/DComp, é de se negar o provimento do recurso voluntário.
Assim, no mérito, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Taxa SELIC e excesso na multa de ofício.
A apreciação de constitucionalidade de norma legal extravasa os limites
da competência do julgador administrativo. Ademais, a aplicação da taxa
SELIC na esfera tributária da União já está pacificada na jurisprudência
do CARF.
Neste sentido, trago à colação as Súmulas CARF no 02, 04 e 108:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Voto, neste ponto, por negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.315 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900853/2017-92

Conclusão.
Voto por afastar a preliminar de nulidade do despacho decisório e, no
mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de afastar a preliminar de
nulidade do despacho decisório e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital